Tribunal: STF
Processo: HC 185312
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no HC 549.865/PB, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (eDOC 9). 
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) a paciente é alvo de investigação criminal, denominada “Operação Xeque-Mate”, por suposto envolvimento em organização criminosa no âmbito do poder público municipal de Cabedelo/PB, tendo sido denunciada como incursa no art. 2º, caput e § 4º, II, da Lei 12.850/2013, juntamente com outras 26 (vinte e seis) pessoas; b) por ocasião da deflagração da referida Operação, diversas medidas cautelares e prisões preventivas foram decretadas, tendo a paciente sido beneficiada com a conversão de sua prisão em domiciliar – por ser mãe de uma criança de 6 (seis) anos de idade – e suporta, ainda, a imposição de outras medidas que perduram desde então; c) a instrução processual foi finalizada em 09.07.2019, não mais subsistindo os fundamentos que justificaram sua segregação, e argumenta que a manutenção de tal medida refoge à razoabilidade e proporcionalidade; d) apesar de a Operação possuir diversos núcleos, a paciente foi denunciada apenas na ação principal.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão domiciliar, para que a paciente para que possa usufruir de plena liberdade.
    Por não vislumbrar situação de ilegalidade evidente, indeferi o pedido de liminar (eDOC 12).
    O Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cabedelo/PB prestou, satisfatoriamente, as informações solicitadas (eDOC 14) e a Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo não conhecimento do writ (eDOC 17).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do writ, sem ter manejado irresignação regimental.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Verifica-se que a paciente teve sua prisão preventiva decretada e restou beneficiada pela conversão em prisão domiciliar, por ser genitora de uma criança, sob os seguintes fundamentos externados pelo Desembargador Relator competente à época (eDOC 8, pp. 14-17): 
    “O caso em epígrafe trata-se de prisão preventiva decretada contra Leila Maria Viana do Amaral na Operação intitulada ‘Xeque-Mate’ direcionada a combater a prática, em tese, de crimes na Administração Pública do Município de Cabedelo/PB.
    Na Representação formulada pelo Departamento da Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Estado da Paraíba (GAECO), especificamente às fls. 246/254, a Requerente é tida como peça central do esquema de desvio dos salários dos servidores do Poder Legislativo.
    Entretanto, apesar de seu papel, aparentemente, importante na organização criminosa, não há de se olvidar que o Código de Processo Penal admite, em seu artigo 317, o recolhimento da indiciada em sua residência, desde que, para tanto, esteja enquadrada em uma das hipóteses elencadas no art. 318, apresentando, para tanto, prova idônea.
    […] 
    Nesse espeque, o legislador não exigiu que fosse comprovado o fato de ser a indiciada a única responsável pela guarda e cuidado do infante, mas, tão somente, que este ainda fosse criança, nos moldes do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estando este requisito demonstrado nos autos por intermédio da cópia de certidão de B.M.V.S., na qual consta como data de nascimento a de 28 de novembro de 2011 (fl. 623).
    Outrossim, a certidão de antecedentes criminais de fl. 666 evidencia ser a indiciada primária e portadora de bons antecedentes, tendo, ainda, residência no distrito da culpa […], a evidenciar a inexistência de óbice à substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.
    No entanto, faz-se imprescindível sublinhar que medidas cautelares diversas da prisão deverão ser aplicadas concomitantemente ao caso a fim de assegurar a conveniência da investigação policial e evitar a reiteração delitiva, ante a gravidade do crime, em tese, praticado, as circunstâncias do fato e o papel que, aparentemente, possui na organização criminosa que ora tenta se desvendar.
    Nesse intuito, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ser imperiosa a imposição de monitoramento eletrônico (art. 319, IX do CPP), no entanto, diante da informação da GESIPE, não há como ser operacionalizada, motivo pelo qual, além de a investigada manter-se recolhida em seu domicílio, com a obrigação de comunicar, imediatamente, qualquer mudança de endereço residencial, aplicam-se as seguintes medidas cautelares:
    - proibição de manter contato pessoal, por meios telemáticos ou telefônicos, com quaisquer agentes políticos e servidores da Prefeitura e da Câmara de Vereadores do município de Cabedelo/PB, atingidos ou não pela medida cautelar/constritiva, além de qualquer empresário citado na representação;
    - autorizar as Polícias Civil, Militar e Federal a proceder diligências na residência da indiciada, observando o horário diurno (art. 5º, inciso XI da CRFB/1988), a fim de fiscalizar o fiel cumprimento da prisão cautelar;
    - informar os números dos contatos telefônicos;
    Há de ser mantida a suspensão do exercício de sua função pública, determinada na decisão de fls. 583/596.
    […] 
    Forte em tais fatos, defiro o pedido para converter a prisão preventiva, decretada em desfavor Leila Maria Viana do Amaral, em prisão domiciliar associada às medidas cautelares supramencionadas, ante a necessidade de se preservar a investigação policial, preservar a eficácia da prisão domiciliar e inibir qualquer reiteração delitiva, o que faço com fulcro no artigo 282, incisos I e II, § 1º do CPP c/c art. 318, V c/c art. 319, III do CPP.”
    O Juízo da 1ª Vara de Cabedelo/PB, ao apreciar o pedido de revogação da prisão domiciliar da paciente, calcou-se na grande complexidade dos fatos que estão sendo apurados nas diversas ações penais instauradas, no elevado número de pessoas influentes acusadas de graves crimes no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo Municipais e, de maneira satisfatória, indeferiu o pleito, assentado na necessidade de “plena garantia da manutenção da ordem pública e conveniência da instrução processual dos feitos conexos e correlatos” (eDOC 7).
    Ademais, ressalte-se que, conforme já consignado, há fortes indícios de que a paciente figura como “peça central do esquema de desvio dos salários dos servidores do Poder Legislativo”, além de demonstrada sua propensão à reiteração delitiva. Enfatizo, nesse ponto, trecho das informações minuciosamente prestadas pelo Juiz da causa (eDOC 14, pp. 6-8, grifos nossos):
    “A defesa da paciente alega que ‘outros corréus foram postos em liberdade ao final da instrução, recaindo apenas algumas cautelares diversas da prisão, a exemplo dos Srs. Inaldo Figueiredo e Adeildo Bezerra’, e, posteriormente inclui a corré Jaqueline Monteiro, contudo, importa ressaltar que tais decisões foram fruto da análise do contexto probatório colhido até o presente momento, ainda que analisados de modo não exauriente, uma vez que, conforme dito no excerto da decisão supracitada, foram praticamente encerradas a fase instrutória de duas ações penais no âmbito da Operação Xeque-Mate, e ainda durante esse interstício temporal foram realizados acordos de colaboração premiada que aclararam o contexto fático probatório e apontaram para a atuação de um grupo que atuava de forma sistêmica e organizada, com expertise aprimorada na realização de condutas objetivamente direcionadas a lesar patrimônio público.
    Para reforçar a necessidade da manutenção da medida impugnada, anoto que mesmo depois de todas as providências judiciais tomadas no curso dos processos que englobam a operação, tais como prisões, afastamentos, bloqueios, e tantas outra cautelares, bem como da prática de atos processuais como denúncias recebidas e algumas instruções concluídas, recentemente (dezembro de 2019) foi oferecida nova denúncia e deferidas novas medidas cautelares, como o afastamento de vereadores, conforme autos dos processos/procedimentos 0001885-35.2019.815.0731 e 0002002-26.2019.815.0731, imputando a BENONE BERNARDO DA SILVA; JONAS PEQUENO DOS SANTOS; JANDERSON BIZERRIL DE BRITO e JOSIMAR DE LIMA SILVA, na condição de candidatos ao cargo de vereador do Município de Cabedelo/PB, a prática do crime previsto no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva); c/c o seu art. 29; por terem, em tese, recebimento das mãos de WELLINGTON VIANA vantagem indevida (‘propina’) para a composição de seu grupo de sustentação política no parlamento, caso eleitos em 2016, assumindo, com isso, o compromisso de satisfazer os interesses pessoais do ex-prefeito e/ou de seus aliados (membros da ORCRIM). Ainda, imputou-se a WELLINGTON VIANA FRANÇA, na condição de ex-prefeito do Município de Cabedelo/PB, que teria praticado, em conjunto de esforços com ROBERTO RICARDO SANTIAGO NÓBREGA, o crime previsto no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva), na condição de patícipe, na medida em que teria oferecido aos réus citados no item anterior vantagem indevida (‘propina’, inclusive, paga) para que, em caso de vitória no pleito de 2016 (em razão da função a ser assumida, pois elementar não prevista no art. 333 do CPB), apoiassem-no politicamente, integrando seu corpo de sustentação e aderindo aos propósitos do seu grupo, garantido pela utilização de instrumentos de pressão. E, ainda, imputando a ROBERTO RICARDO SANTIAGO NÓBREGA, na condição de operador financeiro da organização criminosa investigada, a prática, em conjunção de esforços com WELLINGTON VIANA FRANÇA, do crime previsto no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva), na condição de partícipe, na medida em que teria idealizado, no ano de 2016, a compra dos mandados dos denunciados antes mencionados, os quais receberam vantagem indevida das mãos do ex-prefeito de Cabedelo/PB para, dentre outras finalidades, atenderem os desejos anticoncorrenciais deste réu, encontrando-se o processo com defesas apresentadas. A última denúncia aponta que mesmo depois de deflagrada a operação, o apontado grupo criminoso continuaria atuando na defesa de seus objetivos, destacando-se que tal procedimentos encontra-se na fase de apresentação de defesas.
    Informo que todos os processos e procedimentos conexos se encontram em dia, sem atraso injustificado, e que será sempre dada a primazia pela celeridade, eficiência e preservação dos interesses indisponíveis discutidos nos autos. As medidas cautelares, diante da excepcionalidade, estão sendo revistas periodicamente, de modo a tentar minimizar, ao máximo, os eventuais danos aos direitos limitados a seus titulares. Não obstante, na limitada óptica deste julgador, os fundamentos que justificaram a aplicação das medidas ainda existesm.
    Em que pese se tratarem de autos físicos e mesmo diante da atual Pandemia Mundial ocasionada pelo vírus COVID-19, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade na desaceleração dos feitos, haja vista a adoção pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba de medidas facilitadores para a efetividade da atividade jurisdicional deste Estado, tais como a disponibilidade de canais de comunicação (telefones e e-mails) amplamente divulgadas no meio jurídico e social (telefones e e-mails). Ainda ressalto o esforço deste juízo para assegurar o andamento regular do feito, bem como de todos os serventuários que atuam no cumprimento do processo. Contudo, smj., e em algumas situações excepcionais, nem sempre se percebe a mesma presteza quanto a prática dos atos processuais a cargo da partes, aparentando interesse no retardo do andamento do feito.
    Não obstante, mesmo diante de petição que comprova a inquestionável qualidade técnica do profissional que a subscreve, não foi vislumbrado por este magistrado situação que justifique a modificação, nesta oportunidade, da decisão impugnada, conforme consta de seus próprios fundamentos, analisando-se para fins de acolhimento do pedido de ofício, direta e imediatamente por este juízo.”
    Com efeito, vislumbro a presença dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, bem como de sua manutenção, além do fato de que, como bem ponderado pelo parecer do Ministério Público Federal, “a paciente já se encontra deveras beneficiada pela sua substituição pela domiciliar, não existindo qualquer ilegalidade a ser conhecida pela Suprema Corte” (eDOC 17, p. 9).
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente